Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000772-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
EMBARGADO: MARINALDA BENEDITA CAMPOS
PROCURADOR: GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS
Vistos etc.
Intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) sobre as arguições feitas em contrarrazões, sobre as matérias e documentos que não seriam objeto de debate deste agravo de instrumento, ora embargado, os quais inviabializariam o conhecimento, ao menos parcial, deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora